Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703415-08.2019.8.07.0003 RECORRENTE: P DE ALCANTARA DE SOUSA ME RECORRIDOS: SOUZA CRUZ S/A, AMBEV S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE COMPRAS NÃO REALIZADAS. DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL DO ÔNUS DA PROVA. PROVA DIABÓLICA. DANOS MORAIS. HONRA OBJETIVA. DANOS EMERGENTES. REDUÇÃO AO DISPÊNDIO EFETIVAMENTE COMPROVADO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENALIDADE DO § 3o DO ART. 1.026 DO CPC AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A situação fática exposta pelo Autor nos autos é no sentido de nunca ter realizado as compras que constam das notas fiscais impugnadas. Trata-se de alegação de fato negativo indeterminado (ou absolutamente negativo), sendo impossível para o Autor carrear ao Feito a prova do que defende (chamada prova diabólica). Precedentes. 2 – É acertada a determinação contida em decisão que distribuiu o ônus da prova no sentido de que as Rés apresentassem os canhotos com confirmação do recebimento das mercadorias, pois seria impossível ao Autor provar algo que ele alega nunca ter acontecido, ao passo que às Rés era viável produzir a prova da ocorrência do fato contrário. Seja pela própria natureza do fato discutido, seja pela simples existência de decisão judicial redistribuindo o ônus da prova, era obrigação das Rés produzir a prova contrária ao que afirma o Autor, até mesmo porque não há impugnação quanto à determinação de exibição dos canhotos. 3 – Tratando a lide de situação que envolve o uso de CNPJ, ou seja, referindo-se à atividade empresarial da pessoa e não ao seu âmbito estritamente íntimo e privado, deve ser aplicada a linha de entendimento construída na jurisprudência relativamente ao dano moral em detrimento de pessoa jurídica. Exigível, assim, demonstração de que o ilícito violou a honra objetiva vinculada ao negócio. Precedentes. 4 – Ausente demonstração de que tenha havido prejuízo à sua respeitabilidade perante a população e ao seu bom nome, deve ser afastada a condenação ao pagamento de compensação por danos morais. 5 – Comprovado gasto com a averiguação do problema em montante inferior ao que alega a parte, deve ser reduzida ao valor efetivamente demonstrado a condenação ao pagamento dos danos emergentes. 6 – A documentação coligida aos autos é insuficiente para provar quanto o Autor deixou de ganhar, nos termos do art. 402 do Código Civil, que rege o tema dos lucros cessantes. Se os balanços patrimoniais coligidos aos autos não permitem qualquer conclusão quanto à perspectiva de lucro do negócio, bem como se não há detalhamento das despesas usuais, mostra-se inviável a condenação ao pagamento de lucros cessantes. 7 – Havendo balanço patrimonial e demonstrativo de faturamento e compras que mostram que, mesmo antes do bloqueio do CNPJ, os gastos no período que antecedeu o ilícito superavam as entradas, ou seja, não havia lucro, fica afastada a condenação ao pagamento de lucros cessantes. 8 – Eventual atecnia na interposição de um recurso por outro (Embargos de Declaração, quando era o caso de Apelação) não pode ser confundida com o intuito protelatório manifesto exigido pela Lei Processual para a incidência da penalidade prevista no § 3o do art. 1.026 do CPC. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. Apelações Cíveis das Rés parcialmente providas. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, argumentando haver nos autos demonstração suficiente de que a conduta dos ora recorridos implicou-lhe ofensa moral passível de indenização. Colaciona julgados deste TJDFT e do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em contrarrazões, a segunda recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/SP 131.351. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem acerca da inexistência de dano moral demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7 deste Tribunal Superior” (AgInt no AREsp 1683973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Determino que as publicações, relativas à segunda recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/SP 131.351. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029